Tribunal: TJDFT
Processo: 0712019-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0712019-59.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) EMBARGADO: GUILHERME ARSKY VIANNA DE CARVALHO, RAFAEL SALES TOSCANO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões aos Embargos de Declaração Id 41890158, no prazo legal. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora